Tribunal: TCU
Processo: 008.546/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8597/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Representação, autuado com base em comunicação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, versando sobre possíveis irregularidades constatadas nos autos do TCE/RJ 102.068-0/2019, que versou sobre auditoria governamental realizada na Secretaria de Estado de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (SEPM), no período de 2/9/2019 a 27/9/2019, com o objetivo de acompanhar a implementação das ações do governo do Estado voltadas para garantir efetividade do legado tangível da Intervenção Federal na Segurança Pública daquele ente federado; Considerando o exame de admissibilidade realizado pela Secretaria-Geral de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa), em pareceres uniformes insertos às peças 5 a 7, verbis: " EXAME DE ADMISSIBILIDADE 4. Em que pese o representante ser legitimado a representar ao Tribunal, nos termos art. 237, inc. IV, do RI/TCU, esta representação não preenche requisito específico de admissibilidade constante no art. 235, do RI/TCU, haja vista não se referir à irregularidade ou ilegalidade sujeita à jurisdição do TCU. 5. A aludida comunicação apenas noticia o teor de relatório de auditoria governamental julgado pelo TCE/RJ, não reclamando ao TCU a adoção de quaisquer medidas complementares (peça 2, p. 5). 6. Note-se que as eventuais irregularidades constatadas naquele processo dizem respeito à ausência de registro patrimonial e plano de manutenção dos bens doados pelo GIFRJ à SEPM. Assim, por se tratar de bens que foram incorporados ao patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, refoge à competência do TCU o seu controle . 7. Acrescente-se que comunicado com teor quase idêntico, tratando de auditoria governamental realizada na Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do TCE/RJ 102.069-4/2019, já foi juntado aos autos do TC Processo 039.911/2018-7 à peça 249, o qual acompanha as ações da intervenção federal na área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, com enfoque nas despesas e atos administrativos, servindo naquela ocasião apenas para ciência do TCU a respeito das medidas lá adotadas. 8. Assim, a presente representação não deve ser conhecida, por não preencher o requisito próprio de admissibilidade concernente à existência de indícios suficientes de irregularidade ou ilegalidade sujeita à jurisdição do TCU, nos termos do art. 235, do RI/TCU, devendo este processo ser encerrado e apensado definitivamente ao TC Processo 039.911/2018-7 , nos termos do art. 37, da Resolução - TCU 259/2014. 9. Despicienda se revela a necessidade de dar ciência ao representante da decisão que vier a ser adotada, por ausência de seu interesse de agir nesse caso. " (Grifei) Considerando, portanto, que o objeto do processo TCE/RJ 102.068-0/2019 diz respeito a bens já incorporados ao patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, o que não atrai a competência do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação ante o não preenchimento de requisito específico de admissibilidade constante no art. 235, do RI/TCU, por versar sobre bens incorporados ao Estado do Rio de Janeiro, não pertencente, portanto, ao patrimônio da União; e b) determinar , com fundamento no art. 37, da Resolução - TCU 259/2014, o encerramento e o apensamento definitivo deste processo ao TC Processo 039.911/2018-7 (relator Ministro Vital do Rêgo), que acompanha as ações da intervenção federal na área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, com enfoque nas despesas e atos administrativos. 1. Processo TC- Processo 008.546/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Gabinete de Intervenção Federal No Estado do Rio de Janeiro 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.